Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-83.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação de alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, de modo a garantir condições dignas de existência do menor (arts. 1.694, §1o e 1.699 do Código Civil).
2. Verifica-se a capacidade do apelante de contribuir com o pagamento das despesas de seu filho de acordo com o percentual fixado na origem, bem como a necessidade do alimentando em recebê-los.
3. Não se vislumbra nenhuma circunstância superveniente que justifique a alteração do valor dos alimentos arbitrados na sentença recorrida. No caso, o apelante não demonstrou a redução da sua capacidade financeira, apenas impugnou as necessidades do filho.

4. Recurso não provido.